Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA. RESTRIÇÃO JUDICIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APREENSÃO. LIBERAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA DEMANDA.
1. Determinada apenas a restrição de transferência do veículo em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico entre particulares, consistente na compra e venda de veículo usado, extrapola os limites objetivos e subjetivos da demanda a apreciação de pedido, formulado em reconvenção, de controle do ato administrativo da autoridade de trânsito que apreendeu o veículo em decorrência de infração administrativa.
2. Recurso conhecido e não provido.